Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708127-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA EMBARGANTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. RECORRIDO: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021 15:40:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador